Tribunal: TJMT
Processo: 1022617-71.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1022617-71.2025.8.11.0003
ORIGEM: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
RECORRIDO: NILZETE RAMOS DE SOUZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO. GOZO COMPULSÓRIO DETERMINADO PELA ADMINISTRAÇÃO. ATO DECLARADO ILEGAL PELO PODER JUDICIÁRIO. RESTITUIÇÃO DO DIREITO À LICENÇA. APOSENTADORIA SUPERVENIENTE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CABIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por NILZETE RAMOS DE ASSIS, para condenar o ente público ao pagamento de indenização correspondente a 17 (dezessete) dias de licença-prêmio, cujo gozo compulsório foi declarado ilegal em ação judicial prévia.
2- Sustenta o recorrente, em síntese, que a servidora já usufruiu da licença-prêmio em questão, ainda que de forma compulsória, e que o pagamento de indenização configuraria enriquecimento ilícito e "bis in idem". Defende a legalidade dos decretos que determinaram o gozo da licença.
3- A r. sentença, de forma acertada, reconheceu que o gozo compulsório da licença-prêmio, determinado pelos Decretos Municipais no 9.486/2020 e 9.595/2020, foi declarado ilegal em ação coletiva transitada em julgado (Processo no 1003795-73.2021.8.11.0003), o que resultou na restituição do direito ao patrimônio jurídico da servidora.
4- Com efeito, a controvérsia recursal cinge-se a definir se a declaração judicial de nulidade do ato que impôs o gozo compulsório da licença-prêmio gera, para a servidora que se aposentou, o direito à conversão do período em pecúnia.
5- A ratio decidendi da sentença deve ser prestigiada. A decisão judicial que declarou a ilegalidade do gozo compulsório possui eficácia que desconstitui o ato administrativo. Logo, para todos os efeitos legais, é como se o gozo da licença-prêmio nunca tivesse ocorrido, tendo o direito à fruição retornado ao status quo ante.
6- Uma vez que o direito à licença foi restituído à servidora e, sobrevindo a sua aposentadoria (ocorrida em 01/05/2025), tornou-se faticamente impossível a fruição do benefício, a única via para garantir o direito adquirido e evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública é a conversão do período em indenização pecuniária.
7- A tese do recorrente de que a servidora já usufruiu do benefício não se sustenta, pois o ato de fruição foi invalidado judicialmente. Permitir que a Administração se exima do pagamento seria o mesmo que validar os efeitos de um ato já reconhecido como ilegal, em prejuízo da servidora que foi privada de usufruir de seu direito de forma voluntária e oportuna.
8- O direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada por servidor aposentado é matéria pacificada nos Tribunais Superiores (STF, Tema 635; STJ, Tema 1086) e no âmbito desta Turma Recursal (Súmula 08), aplicando-se perfeitamente ao caso, uma vez que a nulidade do gozo compulsório equipara-se, para fins de indenização, à não fruição.
9- A sentença encontra-se, portanto, devidamente fundamentada, em consonância com os elementos dos autos e com a correta aplicação do direito, não merecendo qualquer reparo.
10- Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a súmula do julgamento como acórdão.
11- Recurso conhecido e não provido.
12- Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022617-71.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Licença-Prêmio/Abono/Indenização, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILZETE RAMOS DE SOUZA - CPF: 502.402.341-20 (RECORRENTE), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (ADVOGADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026